Tribunal: TJSP
Processo: 1003036-92.2025.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Falta de interesse de agir. Ausente comprovação do adequado requerimento administrativo prévio. Inobservância dos requisitos fixados pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.
CANCELAMENTO DO CARTÃO. Ausência de interesse de agir. Possibilidade de cancelamento do contrato a pedido da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Falta de interesse de agir. Ausente comprovação do adequado requerimento administrativo prévio. Inobservância dos requisitos fixados pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.
CANCELAMENTO DO CARTÃO. Ausência de interesse de agir. Possibilidade de cancelamento do contrato a pedido da contratante, junto a instituição financeira, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008. Interesse processual que se manifestaria em caso de recusa ou omissão da instituição financeira em rescindir o contrato. Extinção do feito, de ofício, sem julgamento do mérito. Artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.